Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725294-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória e Indenizatória no 0719072-12.2023.8.07.0015, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência incidental para determinar a suspensão de exigibilidade de créditos tributários da União. Os agravantes alegam, em suma, que o agravado era o real administrador da sociedade durante o período em que surgiram as dívidas tributárias inadimplidas, mas a sociedade está sendo demandada por estas, que foram inscritas na Dívida Ativa da União. Sustentam que estão presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 60550582 e 60550583. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes. A decisão agravada tem o seguinte teor, no trecho que diz respeito à tutela de urgência (ID 198528288 na origem): Trata-se de novo pedido de tutela de urgência requerido por LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA em face de FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA nos seguintes termos (ID 194764468): "a. a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, mediante a urgente expedição de ofício para a Receita Federal do Brasil determinando que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em face de LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão configurados. Com efeito, como já destacado na decisão e acórdão de ID ns. 168518642 e 172447666, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, porquanto o contrato social que instrui a peça de ingresso prevê expressamente que a administração da sociedade ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA caberia ao sócio Luiz Saulo Muniz Camelo (ID 166154511- cláusula sexta), e não ao requerido, não estando demonstrada qualquer ilegalidade na cobrança de débitos tributários em favor daquele, que detém formalmente a condição de administrador. Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributária pretendida pelo autor é medida satisfativa, que não se harmoniza com o caráter provisório da tutela de urgência e tem o potencial de interferir em direitos de terceiros que não integram a presente relação processual, notadamente o Fisco, cuja competência para apreciação de causas em que figure como interessado incumbe à Justiça Federal. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida no petitório de ID 194764468. (...) O pedido de tutela de urgência formulado pelo autor é manifestamente incabível. Na origem, trata-se de litígio entre sócio e ex-sócio de sociedade empresarial, em que o autor pede que o réu seja reconhecido como administrador de fato da sociedade durante determinado período e que lhe seja atribuída a responsabilidade pelas dívidas incorridas pela sociedade durante esse período e por supostos danos causados à sociedade. Contudo, o pedido de tutela de urgência apresentado perante o Juízo de primeiro grau (ID 194764468 na origem) é para “a urgente expedição de ofício para a Receita Federal do Brasil determinando que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em face de LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO”. O pedido de suspensão de créditos tributários da Fazenda Pública evidentemente não deve ser formulado em face do agravado, mas da União, que não é parte no processo de origem. É evidente a ilegitimidade passiva do réu para responder a pedido que afeta não os seus interesses, mas os interesses da União. A concessão de tutela provisória afetando direito da União, que é a titular do crédito tributário cuja suspensão é requerida, violaria os direitos ao contraditório e à ampla defesa, por prejudicar terceiro que não é parte no feito, além de acarretar incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, por se inserir na esfera constitucional de competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Assim, o pedido de tutela de urgência deve ser rejeitado de plano. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de junho de 2024 17:16:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador